Tribunal: TJDFT
Processo: 0701057-48.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TENTATIVA. FRAÇÃO 1⁄2 MANTIDA. DECOTE CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 155, “caput” c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (furto tentado), à pena de 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 9 (nove) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) absolvição do réu por atipicidade ou insuficiência de provas; (ii) afastamento da valoração negativa da conduta social e da personalidade; (iii) redução da pena pela tentativa no patamar máximo de 2/3 (dois terços); (iv) análise da aplicação da detração penal, com a consequente extinção da punibilidade.
III. Razões de decidir:
3. As provas que compõe o acervo probatório são suficientes para comprovar a autoria delitiva, tendo em vista que o réu foi preso em flagrante na posse do bem pertencente a um dos lojistas da Feira dos Goianos.
4. De rigor o afastamento das vetoriais condutas social e personalidade do agente, tendo em vista que não constam dos autos elementos suficientes para desaboná-las.
6. Pela análise das provas, depreende-se que o réu percorreu parcela do “iter criminis”. Restou evidente que o delito apenas não se consumou porque o gerente entrou na sala e surpreendeu o acusado, motivo pelo qual deve ser mantida a aplicação da fração redutora de 1/2 (metade), pois adequada ao caso concreto.
7. A extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena, em regra, é de competência do Juízo da Vara de Execuções Penais, conforme artigo 66, inciso II, da Lei de Execução Penal. Entretanto, nas hipóteses em que o réu permanece preso, preventivamente, por tempo superior à pena aplicada, a declaração da extinção da punibilidade ainda no Juízo de conhecimento se faz imperiosa, nos moldes do artigo 42 do Código Penal e artigo 61 do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo:
8. Recurso parcialmente provido, com a expedição de alvará de soltura.